Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-14.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015260-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA GONCALVES ZARZENON ALBUQUERQUE - CPF: 014.016.561-45 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MAIRA ANTUNES DESSUNTI - CPF: 051.984.649-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES PARA PLEITEAR AS PROVAS – REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação civil interposta por MILENA GONCALVES ZARZENON ALBUQUERQUE, visando reformar a sentença de ID. 150490713, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Revisional de no 1015260-14.2019.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID.150490714, a apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou o pleito de produção de provas. Requer, assim, que a sentença seja anulada, haja vista a necessidade de perícia contábil.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 150490717.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a revisão do contrato de compra e venda referente a aquisição de um Lote de terras 03/04 (três/quatro), da quadra no. 26 (vinte e seis) com área de 475,00m2, de frente para a Rua O Lavrador de Café situado no Jardim Portinari, sem benfeitorias, na cidade de Sinop/MT, no valor de R$171.000,00 (cento e setenta e um mil), a ser pago com uma entrada de R$1.067,00 (um mil e sessenta e sete reais) e 159 (cento e cinquenta e nove) parcelas de R$1.068,76 (um mil, sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Verifica-se dos autos que o Juíz
a quo
julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar às partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

Pois bem.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda, o tempo percorrido e o valor discutido, demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023